Tribunal: TJBA
Processo: 0501756-22.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501756-22.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZ AMERICO ALVES JUNIOR Advogado(s): RUBEM PEREIRA DE SOUSA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Luiz Américo Alves Junior contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual pleiteava, em pedidos sucessivos e alternativos, a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente ou benefício assistencial (LOAS). Alega o autor incapacidade total e permanente para o trabalho, devidamente comprovada por documentos médicos e laudo pericial, insurgindo-se contra a omissão da sentença quanto à apreciação integral dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, à luz da perícia realizada e das demais provas constantes dos autos; (ii) estabelecer se há direito ao benefício assistencial previsto na Lei nº 8.742/93; (iii) determinar se houve omissão judicial na análise dos pedidos sucessivos e alternativos, com violação ao princípio da congruência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de aposentadoria por invalidez exige a constatação de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, o que não restou comprovado nos autos, segundo laudo pericial que conclui pela possibilidade de reabilitação do autor para funções que não demandem sobrecarga da coluna. 4. O auxílio-doença, por sua vez, pressupõe incapacidade temporária para o trabalho habitual, também não verificada na perícia, que atestou a inexistência de incapacidade geral e a aptidão para outras atividades compatíveis com a limitação funcional. 5. O auxílio-acidente demanda a presença de sequela permanente que reduza a capacidade laboral para a atividade habitual, o que igualmente não se observou, diante da inexistência de redução funcional atestada no laudo pericial. 6. A negativa do autor em participar de programa de reabilitação profissional justifica a suspensão de benefício, nos termos dos arts. 62 e 101 da Lei nº 8.213/91, inviabilizando sua concessão ou restabelecimento posterior. 7. O benefício assistencial (LOAS) exige, cumulativamente, a condição de pessoa com deficiência e situação de vulnerabilidade socioeconômica, sendo esta última não demonstrada pelo autor nos autos. 8. O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, fundamenta-se em exames clínicos, imagem e documentação médica, gozando de presunção de veracidade, não infirmada por provas em sentido contrário. 9. Não se verifica omissão ou vício na sentença recorrida, que enfrentou as questões centrais da lide, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os pedidos sucessivos diante da ausência de incapacidade laboral comprovada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige prova de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, o que não se verifica quando há possibilidade de reabilitação funcional. 2. O auxílio-doença pressupõe incapacidade temporária para o exercício do trabalho habitual, não sendo devido quando o laudo pericial atesta aptidão para outras funções. 3. O auxílio-acidente somente é devido quando há sequela permanente que reduz a capacidade para o trabalho habitual, o que deve ser comprovado por perícia técnica. 4. O benefício assistencial (LOAS) exige a concomitância de deficiência e miserabilidade, sendo indevido quando não comprovada a condição socioeconômica de vulnerabilidade. 5. O laudo pericial judicial, quando bem fundamentado e coerente com os demais elementos dos autos, deve prevalecer sobre documentos unilaterais. 6. A negativa injustificada do segurado em se submeter à reabilitação profissional pode ensejar a suspensão ou negativa de benefício previdenciário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LIV; CPC, art. 492; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59, 62, 86 e 101; Lei nº 8.742/1993, art. 20. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70080763204, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 08.05.2019; TJBA, Apelação nº 0311890-45.2013.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 07.05.2019; TJMG, AC nº 10089140009534001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 20.11.2018. Vistos, discutidos e relatados estes autos de nome de Apelação Cível nº 0501756-22.2014.8.05.0150 , da comarca de Lauro de Freitas/Bahia, sendo Apelante – LUIZ AMERICO ALVES JUNIOR, e como Apelado- o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões, 7